Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Mamedes Ferreira, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.
Aduz, a Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.3.2022 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o e 13o, do Código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Sustenta, em linhas gerais: a) a ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ofensa ao princípio da homogeneidade; c) existência de predicados pessoais favoráveis; d) a concessão de cautelares diversas da prisão (ID. 123451963).
Pede então, in limine, seja revogada a prisão preventiva, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos conforme Ids. 123451965 e 123451970.
É a síntese.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Da análise das alegações tecidas no presente writ, bem como do decreto preventivo, observo que a segregação cautelar foi justificada no descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Milene Aparecida de Moraes, companheira do ora paciente; ele teria descumprindo as medidas de proteção, agredido e ameaçado a ofendida em 27.3.2022, bem como o filho desta.
Na decisão vergastada, constata-se que o juízo a quo entendeu, também, pela necessidade de resguardar a ordem pública, principalmente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, consignando que “Segundo narram as vítimas, o suspeito MÁRCIO começou primeiramente agredindo a vítima MILENE com socos e depois com um banco. Quando presenciou o ocorrido, CARLOS EDUARDO tentou defender a mãe usando de uma faca, vindo a ser agredido da mesma forma: com socos e com um banco, após o que o suspeito MÁRCIO tomou dele as facas. Tendo perdido as facas, CARLOS EDUARDO armou-se de uma foice, a qual também foi tomada pelo suspeito, que ainda agrediu novamente CARLOS EDUARDO e MILENE com a prancha da foice” (Id. 123451965).
Destarte, vejo que o Magistrado a quo justificou a imposição da medida extrema de privação da liberdade nos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e na condição de admissibilidade do art. 313, inc. III, do CPP.
Em que pese haver a informação nos autos de que as medidas anteriormente impostas não mais vigiam, porém, conforme mencionado pelo magistrado a quo, neste primeiro momento de análise superficial, indiciam a habitualidade das condutas perpetradas pelo paciente, não sendo um fato isolado, a indicar a necessidade de preservar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima.
Ademais, a prisão do paciente se justifica pelo simples fato da necessidade de garantir a integridade física e/ou psicológica da vítima, mesmo que as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, é o que prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID): É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Outrossim, a capitulação adotada no decreto preventivo para os crimes cometidos pelo paciente (arts. 129, § 9o e 13o, do Código Penal) indicam a possibilidade de incidência do inc. I do art. 313 do CPP, a impedir a revogação da prisão cautelar, estando em harmonia com o art. 312 do mesmo codex.
Portanto, estando a prisão preventiva voltada para o resguardo da ordem pública, a priori, impossibilitado está a substituição para medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
Afirma-se, ainda que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade, todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.
Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Por fim, conforme o entendimento uniformizado da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017)
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator